Tribunal: TJSP
Processo: 2087410-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Agravante que não se amolda à condição de hipossuficiente que a Lei visa proteger – Despacho que nega o benefício – Decisão correta.
EXECUÇÃO – Pedido de reforço da penhora – Possibilidade Deferimento pelo juízo a quo – Decisão correta – Existência de discussão judicial sobre o imóvel penhora – Indefinição quanto à satisfação da garantia – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087410-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante
DENISE ANTONIO BUENO, é agravada LULLIE BONETTI JALHONN
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) E IRINEU FAVA
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087410-67.2020.8.26.0000 - Voto no 38237 - Letícia/Fabiane
2
VOTO No: 38237
AGRV.No: 2087410-67.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI MIRIM
AGTE. : DENISE ANTONIO BUENO
AGDO. : LULLIE BONETTI JALHONN
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Agravante que não se
amolda à condição de hipossuficiente que a Lei visa
proteger
Despacho que nega o benefício
Decisão
correta.
EXECUÇÃO
Pedido de reforço da penhora

Possibilidade Deferimento pelo juízo a quo
Decisão
correta Existência de discussão judicial sobre o imóvel
penhora Indefinição quanto à satisfação da garantia
Recurso improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
proferida a fls. 68/69 dos autos da execução de título extrajudicial, que
indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante, bem
como autorizou a penhora sobre os direitos de propriedade que a
executada detém sobre o imóvel descrito na matrícula no 53.711, do
Cartório de Registro de Imóveis de Caraguatatuba-SP, bem como sobre
o imóvel descrito na matrícula 83.713, do Cartório de Registro de
Imóveis de Mogi Mirim-SP.
A
agravante
sustenta
que
a
declaração
de
hipossuficiência basta para concessão do benefício da justiça gratuita.
Alega que apesar de ser empresária atualmente está afastada da
administração da empresa por força de decisão judicial, e não vem mais
recebendo qualquer valor a título de pro labore ou divisão de lucros, e
que os imóveis em seu nome não lhe geram receita líquida. No mais,
insurge-se contra a penhora dos imóveis acima descritos, aduzindo que a
decisão carece de fundamentos para a constrição. Discorre quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087410-67.2020.8.26.0000 - Voto no 38237 - Letícia/Fabiane
3
menor onerosidade ao devedor; que a execução já estava garantida com
a penhora do imóvel de matrícula 57156, não havendo motivos para
nova constrição. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo.
Sem contrariedade, retornaram os autos.
É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
Primeiro, no tocante à assistência judiciária, a simples
declaração de pobreza não basta para a concessão da gratuidade. Na
realidade, a fim de evitar abusos, o Juiz deve verificar as circunstâncias
que cercam o postulante, tais como profissão, local da residência, total
de rendimentos, valor objeto do litígio.
No presente caso, foi exatamente o que fez o d.
Magistrado a quo, que indeferiu o benefício deixando claro:
“Tendo em vista não apenas a profissão da
executada (empresária), mas também e principalmente a existência de
patrimônio incompatível com carência, INDEFIRO a gratuidade
judiciária postulada a fls. 66.”
Com
efeito,
trata-se
de
execução
de
notas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087410-67.2020.8.26.0000 - Voto no 38237 - Letícia/Fabiane
4
promissórias, cuja soma reflete o total de R$ 396.252,02. Quem firma
dívida em tal monta está longe do conceito de hipossuficiente que a Lei
visa proteger.
Além disso, a agravante possui inúmeros imóveis em
seu nome, situação essa que não condiz com a condição necessitada.
Valendo destacar que sequer tomou a providência de
anexar declaração de bens, ou outros documentos que atestassem a
dificuldade financeira.
Não sendo demais observar que até mesmo nos
embargos à execução, a agravante preferiu não juntar a última
declaração de imposto de renda, não obstante a oportunidade concedida
pelo juízo a quo (fls. 201 dos autos no 1002046-59.2019.8.26.0363).
Ora, necessitado é aquele que vive, por exemplo, com
os parcos recursos de uma aposentadoria do INSS, esse sim merece o
benefício da gratuidade.
Em suma, as circunstâncias pessoais apresentadas são
totalmente incompatíveis com a pobreza declarada, valendo anotar que
inadimplência não se presta a apoiar pedido de justiça gratuita.
No mais, agiu com acerto o d. Magistrado a quo em
deferir a penhora dos imóveis de matrículas 53.711 e 83.713.
Com efeito, a exequente agravada noticiou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087410-67.2020.8.26.0000 - Voto no 38237 - Letícia/Fabiane
5
imóvel indicado para a penhora (matrícula 57.156) não é de propriedade
da agravante e segue em discussão judicial entre herdeiros.
A agravante, por seu turno, defende que detém 50%
do aludido bem, que é suficiente para garantia do juízo.
Todavia, considerando a existência de disputa
judicial da outra cota parte, e a difícil venda de fração ideal, há o risco
de se inviabilizar a excussão do bem, ou no mínimo retardar o
prosseguimento executivo.
Sendo assim, a melhor condução foi a adotada pelo r.
juízo, em ampliar a penhora, especialmente diante do elevado valor da
ação.
Não se podendo olvidar que o Superior Tribunal de
Justiça já decidiu ser facultado “ao juiz deferir a ampliação da penhora,
desde que de plano se mostrem insuficientes à garantia do juízo os bens
já penhorados, independentemente de avaliação oficial” (REsp. no
439.016/DF, rel. Min. Barros Monteiro, DJU 14/6/04).
Incensurável, portanto, a r. decisão, que deve ser
mantida tal como lançada.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator